Tribunal: TCU
Processo: 022.209/2009-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de ato de admissão

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de admissão de servidores da Universidade Federal de Juiz de Fora, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, I, em: 9.1.considerar legais e conceder o registro aos atos de Abel Arbex Acaui (CPF: 068.216.646- 41), Aline Barreto dos Santos (CPF: XXX.753.606-XX) Carla Conde Marques e Oliveira (CPF: XXX.526.726-XX), Darlan de Oliveira Gusmao Lula (CPF: XXX.602.566-XX), Eliane Damasceno Moura (CPF: XXX.675.476-XX), Elvis Leonardo da Silva Duque (CPF: XXX.369.886-XX), Geva Schaefer Pereira Martins (CPF: XXX.609.706-XX), Helen Christian Perobeli Barbosa (CPF: XXX.076.016-XX), Jacqueline Castro de Oliveira (CPF: XXX.126.376-XX), Otavio Joarez de Abreu Bittencourt (CPF: XXX.157.716-XX), Perola Fatima Valente Simpson Viamonte (CPF: XXX.514.756-XX), Valeska Aparecida Almeida Silva (CPF: XXX.396.866-XX) e Vera Alves Simoes Correa (CPF: XXX.618.996-XX); 9.2. considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do mérito dos atos de admissão de Lenize Fernandes Maia (CPF: XXX.070.987-XX), Leonardo Franklin Matiole da Silva (CPF XXX.392.796-XX), Leonardo Augusto Miana (CPF: XXX.628.706-XX), Lisia Cordeiro de Aquino (CPF: XXX.172.766-XX), Livia Fagundes Neves (CPF: XXX.428.326-XX), Marco Aurelio Correa Martins (CPF: XXX.782.916-XX), Maria Beatriz Lisboa Guimaraes (CPF: XXX.905.317-XX), Rita Lucia Filgueiras de Souza (CPF: XXX.005.636-XX); 9.3. dar ciência desta deliberação à Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).